Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721677-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO RECORRIDA: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. 1. Em se tratando de pleito indenizatório advindo de alegada falha na prestação de serviços cirúrgicos, a inversão do onus probandi decorre da verificação de que o paciente não dispõe de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro e se houve atuação culposa ou qualquer outro tipo de defeito. 2. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a inversão do ônus probatório, diante da excessiva dificuldade de produção da prova imputada ao recorrente. Afirma que a recorrida abandonou o tratamento, o que impossibilitou o acompanhamento do tratamento pelos profissionais. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Henrique Luiz Ferreira Coelho, OAB/DF 33.677. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Alberto Emanuel Albertin Malta, OAB/DF 46.056 (ID 63499685). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada violação ao artigo 373, § 2o, do CPC. Com efeito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Nesse sentido: "Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova (...) exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Henrique Luiz Ferreira Coelho, OAB/DF 33.677, e em relação à recorrida, em nome do advogado Alberto Emanuel Albertin Malta, OAB/DF 46.056. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021